Tribunal: TJDFT
Processo: 0721669-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0721669-53.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: WS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME RECORRIDO: ANEILDO ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo RECORRENTE (RÉU) em face de decisão unipessoal que não recebeu o recurso interposto, por deserção. Recurso próprio e tempestivo. Em suas razões, o embargante argumenta que há omissão na decisão (ID 61524776), porquanto fora juntado a guia e o comprovante de pagamento das custas. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei n. 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. Dos autos consta apenas a guia e o comprovante de pagamento do preparo propriamente dito (ID 60643000 e 60643001). Não foram acostados aos autos a guia e comprovante de pagamento das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição Nesse cenário, não há que se falar em omissão do julgado. Diante disso, rejeito os embargos de declaração. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito